Tribunal: TJDFT
Processo: 0726284-18.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVICO. PROTESTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ DO FORNECEDOR CONFIGURADA. DANO MORAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou procedentes os pedidos para condenar a ré a restituir ao requerente a importância de R$ 3.664,54 (três mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) e pagar ao autor o valor de R$ 6.000,00, a título indenização por danos morais.
2. Na origem o autor ajuizou ação em que pretende a condenação da ré a lhe pagar a quantia de R$ 4.578,70, em repetição de indébito e taxas cartorárias, e o valor de R$ 24.240,00 a título de indenização por danos morais. Narrou que em fevereiro de 2022, ao tentar celebrar um negócio foi surpreendido com o protesto de seu nome em razão de débito no valor de R$ 1.675,60, referente ao abastecimento de uma aeronave. Alegou que apesar de ainda constar como proprietário de direto da aeronave, de fato não era o real proprietário do bem, o que era de conhecimento da ré. Argumentou que a ré já tinha realizado diversos abastecimentos em nome do novo proprietário, bem como que o responsável pela autorização do abastecimento seria o piloto Leandro, o qual já trabalhou para o autor. Destacou que se viu obrigado a quitar o débito no valor total de R$1.832,27, para que seu nome ficasse limpo.
3. Recurso tempestivo, desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que se encontra em situação clara de endividamento, conforme balancete de ID 46603258. Foram ofertadas contrarrazões, com impugnação ao pedido de gratuidade de justiça (ID 41400929).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil e do protesto indevido. Em suas razões recursais, o recorrente alega que não houve comprovação da venda da aeronave pelo recorrido, bem como que caberia a ele cobrar o débito do novo proprietário. Argumenta que o piloto Leandro informou o erro na emissão da nota e disse que não tinha problema, cabendo a responsabilidade ao preposto do recorrido. Sustenta que não praticou qualquer conduta ilícita, que o protesto decorreu do exercício regular de direito, bem como que não houve comprovação de ofensa moral suportada pelo recorrido. Afirma ser incabível a repetição do indébito, pois configura caso de erro justificável. Requer a improcedência dos pedidos.
5. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que o impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. No caso, restou evidente que a recorrente teve ciência acerca do erro na emissão da nota fiscal em nome do recorrido, conforme declaração do piloto da aeronave (ID46406039) e áudio do piloto juntado pelo próprio recorrente (ID 46406021). O fato de o recorrido constar como proprietário da aeronave, por si só, não garante que ele seria o responsável pelo pagamento da nota em questão, sobretudo diante da existência de processo de transferência do bem, noticiado pelo piloto (ID 46406039). A emissão da nota fiscal equivocadamente em nome do recorrido caracteriza o defeito na prestação dos serviços e, consequentemente gera o dever de reparação dos eventuais danos suportados pelo recorrido.
8. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. No caso, o fato de a recorrente ter protestado a dívida mesmo ciente da existência de erro na emissão da nota fiscal, além de não configurar erro justificável, caracteriza má-fé. Comprovada a má-fé da recorrente, a restituição deve ocorrer de forma dobrada, no importe de R$ 3.664,54.
9. O dano moral decorrente de inscrição indevida do consumidor junto aos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. A inscrição injusta abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade. No caso, restou demonstrado que o protesto da dívida em nome do autor ocorreu de forma indevida, sobretudo diante do erro na emissão da nota. Assim, diante do protesto indevido, cabe ao recorrente reparar os alegados danos morais suportados pelo recorrido.
10. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do "quantum", na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.